Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705695-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS CHAGAS IMPETRANTE: HELDER AMORIM DO CARMO, FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA O paciente, preso em flagrante em 2.2.23, pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da L. 11.343/06 (ID 148445396), teve a prisão convertida em preventiva em 4.2.23, como garantia da ordem pública (ID 148590079). Sustenta o impetrante que ilegal a prisão - os policiais procederam à busca pessoal após ordem de parada do veículo em que o paciente estava porque o motorista, que não era o paciente, conduzia em velocidade elevada. Nenhuma razão havia para se fazer a busca pessoal no paciente. E não considerou elementos pessoais do paciente, que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e filho menor de 12 anos. A busca pessoal, medida invasiva, só se justifica se houver fundadas razões que indiquem situação de flagrante, não sendo suficientes meras denúncias anônimas, impressões subjetivas do policial ou comportamento nervoso do suspeito ante a abordagem policial. Esse o entendimento consolidado do e. STJ. Confira-se: “(...) 2. Segundo a orientação desta Corte Superior, a permissão para a revista pessoal - à qual se equipara a busca veicular - decorre [...] de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 3. Não ficou demonstrada a justa causa para a atuação dos policiais, visto que decorreu de parâmetros subjetivos, embasados no fato de que, em local conhecido como ponto de tráfico, os pacientes correram ao perceberem a aproximação dos agentes de segurança. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 768.518/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.); “(...) 1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida (HC 680.214/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021). 2. Na hipótese, não houve a indicação de nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, visto que a simples existência de denúncia anônima sobre o deslocamento de pessoas para o local dos fatos no intuito de exercerem a venda de drogas, bem como o fato de que o suspeito aparentava suposto nervosismo diante da aproximação dos policias (parâmetro subjetivo dos agentes policiais), não constituem fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal, o que impõe o reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a medida invasiva, bem como das provas dela derivadas. 3. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no HC 706.522/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022). Consoante asseverado pelo em. Ministro Rogério Schietti Cruz, “exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. (...) a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. (...) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.”. E ressaltou: “além de serem ineficientes, conforme se demonstrará adiante, essas abordagens policiais excessivas e pouco criteriosas contribuem para a piora da imagem da instituição em face da sociedade, que passa a enxergá-la como autoritária e discriminatória”, esclarecendo que “as estatísticas oficiais das Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é, de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é autuada por alguma ilegalidade.” (RHC 158.580/BA, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022). Suspeitas genéricas fundadas em percepção pessoal e subjetiva de policiais não justificam a busca pessoal, pena de afronta aos direitos fundamentais da intimidade, privacidade e liberdade. Um dos policiais militar, na delegacia, disse que abordou veículo que trafegava em alta velocidade e o paciente, que se encontrava sentado no banco traseiro levando consigo mochila, demonstrou extremo nervosismo com a presença policial. Diante do comportamento suspeito dele, revistou a mochila que ele trazia consigo. Dentro dela havia vários pacotes de drogas (haxixe). Antes mesmo de ser questionado, o paciente assumiu a propriedade da droga, que disse ter comprado em Goiânia para consumo pessoal (ID 148445396, p. 1 - autos n. 0705283-85.2023). O condutor do veículo informou que realiza transporte de pessoas e encomendas de Goiânia - GO a Brasília - DF. No dia dos fatos, indicado por outro “loteiro”, aceitou transportar o paciente, que embarcou na rodoviária de Goiânia - GO, cobrando dele R$ 180,00. Ao passar pela PRF na entrada do Distrito Federal foi abordado por policiais militares que revistaram a sacola do paciente – passageiro – e nela encontraram várias porções de drogas (ID 148445396, p. 2 - autos n. 0705283-85.2023). O paciente, na delegacia, optou por permanecer em silêncio (ID 148445396, p. 3 - autos n. 0705283-85.2023). A busca pessoal se deu unicamente porque o paciente – na percepção do policial - demonstrou extremo nervosismo com a abordagem. E o veículo em que ele estava só foi parado porque trafegava em velocidade elevadas. Nenhum elemento concreto indicava fundada suspeita de crime. Sem que houvesse fundadas razões de que o paciente tinha drogas ou armas em sua posse, a busca pessoal é ilícita e, em consequência, ilegal a prisão em flagrante. Ressalte-se que o fato de terem sido encontradas drogas na mochila do paciente não convalida a ilegalidade da busca pessoal. A descoberta de situação de flagrância por mera casualidade, após a revista da pessoa, não justifica a medida. Defiro a liminar e relaxo a prisão do paciente, devendo ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concedo à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações, encaminhando-se cópia da presente decisão. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES